Tribunal: TJMT
Processo: 1037046-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037046-52.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Ato Normativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), HUMBERTO PAULO CUERBAS - CPF: 915.509.631-04 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE DECIDIR EM PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar reintegrado judicialmente ao serviço ativo, que alega omissão da Administração Pública quanto ao dever de decidir requerimento administrativo, protocolado em 22 de maio de 2025, por meio do Processo Administrativo no CBM-TER-2025/09444A, pleiteando promoção funcional por ressarcimento de preterição.

2. Passados mais de 120 dias do protocolo do pedido, a autoridade coatora manteve-se inerte, não apresentando manifestação administrativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão administrativa sobre requerimento funcional de servidor público militar, após decurso do prazo legal de 120 dias, caracteriza violação a direito líquido e certo à resposta tempestiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

4. A Lei Estadual no 7.692/2002 impõe à Administração o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo máximo de 120 dias, salvo disposição legal diversa (art. 37,
caput
).

5. A inércia da autoridade coatora afronta os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, moralidade, razoável duração do processo e boa administração (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII), caracterizando lesão a direito líquido e certo do impetrante.

6. A omissão administrativa injustificada, mesmo após deferimento liminar, compromete a segurança jurídica e o devido processo legal administrativo, não sendo admissível a recusa tácita ou o silêncio da autoridade impetrada.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a ilegalidade da omissão administrativa que excede os prazos legais para decisão de requerimentos formulados por servidor público.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora profira decisão no Processo Administrativo no CBM-TER-2025/09444A, no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilização funcional.
Tese de julgamento:
“1. É dever da Administração Pública Estadual decidir requerimentos administrativos no prazo máximo de 120 dias, salvo disposição legal em sentido contrário. 2. A omissão administrativa que ultrapassa esse prazo sem justificativa configura violação a direito líquido e certo do administrado à resposta tempestiva e fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por HUMBERTO PAULO CUERBAS, Policial Militar do Estado de Mato Grosso, em face de alegada omissão administrativa atribuída ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciada na ausência de manifestação sobre requerimento de promoção por ressarcimento de preterição, formulado administrativamente em 22 de maio de 2025, no bojo do Processo Administrativo no CBM-TER-2025/09444A.

O impetrante relata que, após decisão judicial que anulou o ato de reforma e determinou sua reintegração às fileiras da corporação militar, com efeitos retroativos a 8 de setembro de 2020, protocolizou pleito administrativo visando à promoção ao posto de 2o Sargento, por ressarcimento de preterição, buscando equiparação aos demais integrantes de sua turma, com todos os reflexos legais e funcionais cabíveis.

Decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias do protocolo do requerimento, a Administração Pública manteve-se inerte, sem qualquer pronunciamento ou despacho decisório, motivo pelo qual o impetrante sustenta encontrar-se diante de omissão abusiva, violadora de direito líquido e certo.

Requereu a concessão de medida liminar, a fim de que fosse determinada à autoridade coatora a prolação de decisão no referido processo administrativo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e responsabilização funcional.

A liminar foi deferida, monocraticamente, por este relator, determinando que a autoridade coatora proferisse decisão no processo administrativo em referência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009.

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de informações pela autoridade impetrada, conforme certidão constante dos autos.

Posteriormente, o Ministério Público Estadual, no exercício da função de
custos legis
, opinou pela concessão da segurança, sob o fundamento de que a ausência de resposta administrativa, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, afrontando os princípios da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo.

A medida liminar concedida foi referendada, por unanimidade, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria submetida à apreciação judicial por meio do presente mandado de segurança possui contornos bem definidos e, não obstante sua aparente simplicidade formal, já que a pretensão não versa sobre o mérito da promoção funcional, mas apenas sobre o dever de resposta da Administração Pública a requerimento formalmente protocolizado, reclama atenção detida e rigorosa por envolver direitos constitucionais de elevada envergadura: a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a eficiência administrativa e, acima de tudo, o respeito ao devido processo legal administrativo, pilares do regime democrático e do Estado de Direito.

O impetrante, servidor público estadual militar, foi reintegrado ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por força de decisão judicial que reconheceu a nulidade do ato de sua passagem à inatividade por reforma, com efeitos retroativos a 08 de setembro de 2020. Com base nesse reconhecimento judicial, apresentou requerimento administrativo em 22 de maio de 2025, por meio do Processo Administrativo n.o CBM-TER-2025/09444A, pleiteando sua promoção ao posto de 2o Sargento por ressarcimento de preterição, com os consectários legais decorrentes.

Decorrido o prazo legal de 120 dias, não houve qualquer manifestação por parte da autoridade impetrada.

Assim posta a controvérsia, passo à análise.

A omissão imputada à autoridade coatora revela, de modo inequívoco, violação aos ditames contidos na Lei Estadual n.o 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso. Dispõe o artigo 37,
caput
, da mencionada norma:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Tal dispositivo, de forma cristalina e categórica, impõe dever legal objetivo à Administração Pública de decidir os requerimentos que lhe são submetidos, sob pena de configurar-se violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da eficiência, da razoável duração do processo e, sobretudo, ao direito à boa administração pública, que se projeta diretamente sobre a esfera jurídica do administrado.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, reforça tal exigência ao proclamar:

Art. 5o, LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Note-se que tal comando constitucional não distingue nem discrimina entre processo judicial e procedimento administrativo. Ao contrário, reconhece que ambos devem ser céleres, eficazes e conduzidos sob os auspícios do devido processo legal.

Logo, a inércia da autoridade impetrada, mesmo ciente do dever de decidir, permanece injustificada e desprovida de qualquer razão jurídica legítima, sobretudo quando não há notícia nos autos de qualquer obstáculo técnico, jurídico ou probatório que inviabilize a prolação da decisão administrativa solicitada.

O direito invocado no presente
mandamus
não exige dilação probatória. Cuida-se de direito líquido e certo à obtenção de resposta formal e tempestiva ao requerimento administrativo que pleiteia a promoção funcional por ressarcimento de preterição. Não se discute, aqui, o conteúdo do juízo meritório da Administração sobre a viabilidade ou conveniência da promoção, mas apenas o dever de responder, de forma fundamentada e tempestiva, a um requerimento legítimo, apresentado por servidor público no exercício regular de seus direitos funcionais.

A Administração não pode se eximir de decidir processos sob sua jurisdição. A omissão administrativa — deliberada, prolongada e imotivada — é também um ato administrativo ilícito, que merece ser repelido com a máxima severidade pelas vias do controle jurisdicional.

Nesse sentido, bem salientou o Ministério Público em seu parecer:

“Configuradas a desídia e a inércia injustificáveis da Administração em apreciar o processo administrativo, a segurança deve ser concedida, ante a ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e da razoabilidade.”

Tal entendimento também se encontra consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte:

"A omissão administrativa que extrapola os prazos legalmente estabelecidos autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança, uma vez demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para compelir a autoridade competente ao cumprimento de seu dever de pronunciamento"

(TJMT, N.U 1026147-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, julgado em 09/09/2025, DJE 09/09/2025).

"A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento" (N.U 1007361-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)

Ressalte-se que a presente decisão não implica ingerência no mérito do processo administrativo, tampouco antecipa os efeitos da promoção requerida. Trata-se, tão somente, de compelir a autoridade administrativa a exercer sua competência legal de maneira tempestiva, promovendo a adequada instrução e decisão do processo.

Dessa forma, reputa-se presente o
fumus boni iuris
, consubstanciado no direito à resposta administrativa em prazo razoável, e o
periculum in mora
, traduzido na permanência de omissão que compromete o pleno exercício dos direitos funcionais do impetrante.

Dada a configurada inércia administrativa, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo à resposta, e a ausência de justificativa válida para o descumprimento dos prazos legais, impera a concessão da segurança vindicada.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora prolate decisão no Processo Administrativo n.o CBM-TER-2025/09444A, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, sob pena de responsabilização funcional, nos termos da lei.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026